Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600739-42.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600739-42.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600739-
42.2024.6.16.0061, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de Aline Graziele de Oliveira,
relativas às Eleições Municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de vereador, com fundamento
nos artigos 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e determinou o recolhimento do valor de R$ 4.900,00, nos termos do art. 50, I, §§ 1º e
3º. (Prestação de contas de campanha da candidata Aline Graziele de Oliveira, relativa às Eleições
Municipais de 2024, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido da social democracia
brasileira-PSDB, na Unidade Eleitoral Arapongas/PR, aprovadas com ressalvas, tendo em vista que,
a abertura da conta corrente fora do prazo legal e em consonância com o art. 76 da Resolução n.º
23.607/2019, erros formais ou materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da
prestação de contas não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção. Quanto a devolução
dos recursos financeiros infere-se do extrato juntado nos autos que o prestador creditou em sua
conta no dia 23/08/2024 o valor de R$ 4.900,00. Em 26/08/2024, retornou para sua conta pessoal, via
pix, o mesmo valor de R$ 4.900,00. Diligenciado, peticionou alegando equívoco das transferências.
O valor de R$ 4.900,00 transitou em conta corrente da candidata aberta exclusivamente para
recebimento de recursos e pagamentos de despesas nos termos do art. 3º, I, "c" da Resolução. A
diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e despesas pagas constituem sobras
de campanha e devem ser devolvidas de acordo com a origem dos recursos, art. 50, I, §§ 1º e 3º).
Não eleito.RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALINE GRAZIELE DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALINE GRAZIELE DE OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500389
09/05/2025
18:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44500389 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292210600000043442706
Número do documento: 25050918292210600000043442706
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.963

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600739-
42.2024.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALINE GRAZIELE DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: ALINE GRAZIELE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECURSO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que aprovou com ressalvas a prestação de contas eleitorais
de candidata nas Eleições 2024, determinando o recolhimento de valor referente à inconsistência na
movimentação de recursos.
2. A candidata alega, em síntese, equívoco na transferência de recursos próprios para a conta de campanha,
com posterior devolução à conta de origem, buscando afastar a determinação de recolhimento do valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a devolução de recursos financeiros próprios da candidata,
inicialmente aportados na conta de campanha, parcialmente utilizados e posteriormente transferidos de volta
à sua conta pessoal, configura irregularidade apta a ensejar a determinação de recolhimento dos valores,
considerando a alegação de mero equívoco e a ausência de prejuízo ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44500389 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292210600000043442706
Número do documento: 25050918292210600000043442706
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:31
4. A prestação de contas eleitorais é pilar do regime democrático, conferindo publicidade aos gastos de
campanha e combatendo o abuso do poder econômico.
5. A transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados é essencial para que os
eleitores conheçam os patrocinadores da candidatura e os interesses representados.
6. A devolução imotivada de valores já contabilizados, após a utilização parcial dos recursos, configura
manobra em dissonância com a legislação eleitoral, visando evitar a caracterização de sobra de campanha.
7. As sobras financeiras de campanha devem ser transferidas ao órgão partidário, conforme a origem dos
recursos, não podendo beneficiar a própria candidata.
8. A irregularidade apurada corresponde a percentual significativo das receitas de campanha, inviabilizando
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas integralmente.
9. Em homenagem ao princípio da *non reformatio in pejus*, mantém-se a sentença de aprovação com
ressalvas, sem determinar a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A devolução de recursos financeiros próprios da candidata, após a utilização parcial
na campanha, configura irregularidade, pois visa evitar a destinação das sobras ao órgão partidário. 2. As
sobras de campanha devem ser transferidas ao partido, sendo vedado o benefício direto à candidata. 3. A
manutenção da aprovação com ressalvas se justifica em razão do princípio da *non reformatio in pejus*.
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº 9.504/97, art.
16-C e art. 31; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 50, I, §§ 1º, 3º e 4º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-MS - RE: 060041182 ÁGUA CLARA - MS, Relator: DANIEL
CASTRO GOMES DA COSTA, DJE: 23/06/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Aline Graziele de Oliveira nas
eleições 2024, aprovadas com ressalvas (id. 44362883), com a determinação de recolhimento do
valor de R$ 4.900,00, nos termos do art. 50, I, §§ 1º e 3º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44500389 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292210600000043442706
Número do documento: 25050918292210600000043442706
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:31
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44362889), aduzindo, em síntese, que: a) consoante
identificado pelo parecer técnico, o que se observa foi um mero equívoco, vez que ocorreu a
transferência irregular do valor de R$ 4.900,00 para conta de campanha; b) ao perceber o erro, a
Recorrente prontamente devolveu o referido valor para a conta de origem; c) a movimentação
bancária é clara e permite identificar que os valores são de recursos próprios da Recorrente; d) o
caso dos autos trouxe alguns pequenos vícios formais e perfeitamente sanáveis, que têm
repercussão diminuta e insuficiente para desencadear uma condenação.
Ao final, requereu "que seja afastada a condenação de recolhimento do valor de R$ 4.900,00".
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44390331).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 18/12/2024 (id. 44362888) e as
razões foram protocoladas no dia 22/01/2025 (id. 44362889).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade aos gastos
de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma
das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas informações – possam
saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder
inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de
uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei
nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a
um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os
seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC -
pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias
da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e
partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por uma série de

Num. 44500389 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292210600000043442706
Número do documento: 25050918292210600000043442706
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:31
ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação
apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019, que
condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação de
contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram aprovadas com ressalvas com a determinação de
recolhimento de R$ 4.900,00, nos termos do art. 50, I, §§ 1º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
em face da identificação de inconsistência, a qual se passa a avaliar de forma individualizada.
a) doação de recursos financeiros próprios da candidata para sua campanha e sua
devolução
Em 23/08/2024, a candidata fez dois aportes para sua conta bancária de campanha - R$ 4.900,00
e R$ 100,00. No mesmo dia, a candidata já utilizou parte do dinheiro, na medida em que foi
debitado de sua conta um total de R$ 2.500,00 (R$ 500,00 + R$ 2.000,00).
No dia 26/08/2024, a candidata recebeu doação financeira de Fabricio Luciano Bortolon no
montante de R$ 2.400,00.
Posteriormente, ainda no dia 26/08/2024, a candidata devolveu para si própria o montante de R$
4.900,00.
Assim, das operações bancárias demonstradas, verifica-se que a candidata utilizou o dinheiro
inicialmente doado, a título de recursos próprios, e, depois que recebeu a doação de Fabricio,
desejou reaver a quantia, fazendo-a retornar a sua conta pessoal.
Devidamente intimada acerca do relatório preliminar (id. 44362873), a candidata afirmou que
"realizou um depósito no valor de R$ 4.900,00 e, ao perceber que havia cometido um equívoco,
transferiu o referido valor de volta para sua conta. 9. Ressalta-se que o depósito consistia em
recursos próprios, indevidamente transferidos para a conta destinada a doações da campanha".
No parecer conclusivo (id. 44362879) assim constou:
Constatou-se irregular os lançamentos acima apontados, vez que em desacordo com as
previsões sobre arrecadação e aplicação de recursos previstos na Resolução e, segundo § 3º do
art. 50 da Resolução n.º 23.607/2019 devem ser devolvidos para conta outros recursos do
partido PSDB - Arapongas.
Em sede recursal, a candidata alegou que a quantia devolvida para sua conta pessoal decorreu
de mero equívoco e que "ao perceber o erro, a Recorrente prontamente devolveu o referido valor
para a conta de origem".
Argumentou que "a movimentação bancária é clara e permite identificar que os valores são de
recursos próprios da Recorrente. 15. Logo, não há motivo para recolhimento do valor de R$
4.900,00" - id. 44362890.
Ora, vê-se que a candidata, possivelmente para fins de evitar a caracterização de sobra de

Num. 44500389 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292210600000043442706
Número do documento: 25050918292210600000043442706
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:31
campanha, o que acarretaria a transferência de recursos para o órgão partidário, procedeu à
restituição do quantum que doou para sua campanha - R$ 4.900,00 - para sua conta pessoal.
Com efeito, não há respaldo para a devolução imotivada de valores já contabilizados, pois na
data em que houve a referida restituição financeira, o montante originário de recursos próprios já
tinha sido parcialmente gasto, dado que ocorreu o pagamento de despesas nos valores de R$
500,00 e R$ 2.000,00. Desse modo, não é possível considerar legítima a devolução à pessoa
física da candidata da quantia doada.
Assim, o que se verificou foi verdadeira manobra, em dissonância com a legislação
eleitoral, para recuperar o dinheiro inicialmente repassado à campanha, o qual, caso viesse a não
ser totalmente utilizado ao final da campanha, configurar-se-ia como sobra financeira.
Nesse contexto, é importante destacar que o art. 31 da Lei nº 9.504/1997 estabelece que as
sobras financeiras de campanha eleitoral devem ser transferidas para o respectivo órgão
partidário da circunscrição do pleito, na hipótese de sobras oriundas do Fundo Partidário ou de
recursos privados de campanha (outros recursos).
A Resolução TSE nº 23.607/2019 também regulamenta a questão:
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros realizados em
campanha;
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição do
pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data
prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação de contas da(o)
responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do partido
político.
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas para a conta
bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser depositadas na conta
bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata
das prestações de contas anuais dos partidos políticos.
Assim, da legislação supramencionada, entende-se que eventual saldo positivo identificado na
conta "Outros Recursos" deve ser transferido ao órgão partidário, da circunscrição do pleito, até a
data prevista para apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
Dessa forma, os recursos financeiros vertidos para a campanha, mas não utilizados,
consubstanciam-se em sobra de campanha, não podendo beneficiar a própria candidata, como
ocorreu no presente caso.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ELEIÇÕES 2020. OMISSÃO DE
RECEITAS FINANCEIRAS PRÓPRIAS. DESTINAÇÃO INDEVIDA DE SOBRA DE
CAMPANHA
PARA
CONTA
BANCÁRIA
PESSOAL
DO
RECORRENTE.
COMPROMETIMENTO DA ANÁLISE DO BALANÇO CONTÁBIL. FALHAS GRAVES.
NÃO
INCIDÊNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E

Num. 44500389 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292210600000043442706
Número do documento: 25050918292210600000043442706
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:31
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS COM A DETERMINAÇÃO
DE TRANSFERÊNCIA DA SOBRA DE CAMPANHA AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO.
1. A arrecadação de recursos financeiros não utilizados caracteriza sobra de campanha
e deve ser transferida ao órgão partidário, conforme a origem do recurso e a filiação
partidária do candidato.
2. No caso, o Recorrente, além de omitir parte dos recursos financeiros próprios
arrecadados, transferiu esses recursos para sua conta bancária pessoal, quando deveria
tê-los transferidos ao partido ao qual é filiado na circunscrição do pleito,
comprometendo a análise do balanço contábil.
3. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade são inaplicáveis para a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas, quando as irregularidades inviabilizarem a fiscalização do
balanço contábil, como no caso.
4. Manutenção da sentença.
5. Recurso desprovido.
[TRE-MS - RE: 060041182 ÁGUA CLARA - MS, Relator: DANIEL CASTRO GOMES DA
COSTA, DJE: 23/06/2021, não destacado no original]
Com efeito, tem-se que a candidata declarou receitas da ordem de R$ 10.000,00 (já excluída a
devolução descrita neste tópico), de modo que a irregularidade apurada corresponde a 49%
das receitas de campanha, o que se constitui em irregularidade grave e inviabilizaria a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas, ainda que com
ressalvas.
No entanto, como o juízo de 1º grau entendeu pela aprovação das contas com ressalvas, em
homenagem ao princípio da non reformatio in pejus, não há como determinar a desaprovação das
contas nesta instância, de modo que a sentença zonal deve ser mantida em todos os seus
termos.
Portanto, o recurso não prospera.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600739-
42.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ALINE GRAZIELE DE OLIVEIRA VEREADOR, ALINE GRAZIELE

Num. 44500389 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292210600000043442706
Número do documento: 25050918292210600000043442706
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:31
DE OLIVEIRA - Advogados dos RECORRENTES: RAMON GABRIEL LETRINTA - PR117514,
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR49649, EDER LUIS DAVID - PR22277,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE
ARAPONGAS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025